Tribunal: STF
Processo: ARE 1580948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 49):    



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. PIS/COFINS. - Em regra, os tributos exigidos de empresas são repassados no preço cobrado por seus bens e serviços, razão pela qual a receita bruta apurada pelo recebimento desses preços incluiu esses tributos. - A jurisprudência consolidada apontava no sentido da possibilidade de os conceitos de faturamento e de receita bruta incluírem tributos incidentes nas vendas de bens e de serviços que geram receita, nos termos do art. 195, I, ‘b’, da Constituição, e do art. 110 do CTN. Todavia, ao julgar o RE 574.706/PR, o E.STF firmou entendimento no sentido da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS (Tese no Tema 69). - Pela ratio decidendi da Tese firmada no Tema 69 pelo E.STF (ainda que pendente o Tema 1048), e em vista do contido no Tema 994 do E.STJ, o ICMS (destacado) e o ISS não devem integrar a base de contribuição calculada sobre a receita bruta. - Contudo, no caso de COFINS e de PIS na base de apuração de CPRB (e também em se tratando do ‘cálculo por dentro’ dessa última), note-se que todas essas exações têm natureza de contribuição tributária destinada à mesma seguridade da União Federal, razão pela qual a circunstância jurídica de uma integrar a base de cálculo de outra pode ser compreendida como um plus no financiamento solidário da sociedade. Inaplicáveis as Teses firmadas pelo E.STF e pelo E.STJ, diante do distinguishing. - Recurso de apelação ao qual se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 76).



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 24), a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, 145, §1º, 154, I, 195, I, e §4º, todos da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, ao proceder ao juízo da admissibilidade do apelo extremo, assim se manifestou (e-doc. 94):



    “Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: a) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (tema n.º 660 de Repercussão Geral); b) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema n.º 339 de Repercussão Geral) e c) exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (tema n.º 1.186 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões.”



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como ao Tema nº 1.186 da Repercussão Geral, que consignou ser constitucional a inclusão da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).



    Feita essa observação, cumpre ressaltar que não há questão remanescente a ser analisada por esta Corte Suprema. De fato, trata-se a presente ação de mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta os valores apurados a título das contribuições ao PIS e à COFINS.



    A propósito, transcrevo a seguir os pedidos constantes na exordial e no recurso extraordinário interposto: 



    “ii) a concessão de segurança para assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de excluir o PIS e COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, assegurando-se, assim, o direito da Impetrante de compensar os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos antecedentes à impetração do presente mandamus, devidamente atualizados pela Taxa Selic.” (e-doc. 3, p. 21)



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, declarando-se nulo o v. Acórdão recorrido, diante da negativa de vigência aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos ao E. Tribunal a quo, para suprimir os vícios de omissão constantes do v. Acórdão recorrido. 



    Subsidiariamente, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o v. Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito à exclusão da base de cálculo da CPRB os valores apurados a título das contribuições ao PIS e COFINS, antes e após o advento da Lei nº 12.973/2014, assegurando-se, ainda, o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos antecedentes à impetração do presente mandamus, devidamente atualizados pela Taxa Selic, sob pena de violação aos artigos 145, §1º, 154, I, 195, I, e §4º, todos da Constituição Federal.”(e-doc. 82, p. 28-29)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente